Tribunal: TJDFT
Processo: 0741443-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE (SUSCITANTE). JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA/DF (SUSCITADO). PRELIMINARES. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA. COMPETÊNCIA PLENA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO. CRIAÇÃO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E ADOLESCENTE. DESCONFORMIDADE COM HC 728.173/RJ E EARESP 2.099.532/RJ, TERCEIRA SEÇÃO DO STJ. INVIÁVEL. MÉRITO. APURAÇÃO DE CRIME SEXUAIS CONTRA CRIANÇA SEM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I – Caso em exame:
1. Cuida-se de Conflito Negativo de Jurisdição suscitado pela autoridade judiciária do Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e do Adolescente, em face da autoridade judiciária do Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia/DF, para determinar a competência para processar e julgar a suposta prática de crime contra a dignidade sexual em desfavor de criança de 08 (oito) anos de idade, ocorrido pela internet, fora do âmbito doméstico e familiar.
II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) declaração da inconstitucionalidade incidental do art. 2o, “caput” e inciso I, da Resolução 1/2024, em razão da desconformidade à vedação da proteção deficiente preconizada pelo art. 227 da Constituição Federal; (ii) ilegalidade do artigo 2o, "caput" e inciso I, da Resolução no 1/2024, deste Tribunal de Justiça, por afronta ao art. 23, “caput”, da Lei n.o 13.431/2017,porrestringir a competência ampla definida pelo referido dispositivo legal; (iii) desconformidade do art. 2o, “caput”, e inciso I, da Resolução 1/2024 com a tese firmada pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ, a qual definiu e pacificou o entendimento de que o julgamento dos processos pela vara especializada será realizado “independentemente do gênero da vítima ou se o delito cometido contra a criança foi praticado no âmbito doméstico”; e (iv) a competência do Juízo Especializado ou do Juízo Criminal para processar e julgar delitos praticados contra criança e adolescente, fora do âmbito doméstico e familiar contra a mulher.
III – Razões de decidir:
3. Não há como admitir incidente de inconstitucionalidade pleiteado pela eminente autoridade judiciária de primeiro grau, haja vista sua manifesta ilegitimidade ativa para tal mister, pois, no nosso sistema normativo, quando se trata do sistema difuso de constitucionalidade, referida autoridade, entendendo o preceito inconstitucional, tem o poder jurisdicional de, monocraticamente, assim decidir.
4. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 96, inciso I, alíneas “a” e “d”, assegura competência plena dos Tribunais para a organização de sua estrutura judiciária a fim de garantir eficiência e aperfeiçoamento à prestação jurisdicional, sem violação ao princípio da legalidade.
5. A Resolução 1, de 23-julho-2024, do Pleno do TJDFT criou, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, a qual compete processar e julgar delitos, incidentes processuais e medidas protetivas de urgência instituídas pela Lei no 11.340/06 e Lei no 14.344/22, em relação às crianças e aos adolescentes vítimas de violência doméstica e familiar no Distrito Federal, independentemente do gênero e da pena aplicada.
6. O artigo 2o, "caput" e inciso I, da Resolução no 1/2024, deste Tribunal de Justiça não afronta o art. 23 da Lei n. 13.431/2017 que, além de não possuir força cogente, estabeleceu diretrizes para que os Tribunais criassem varas especializadas para processar e julgar os crimes contra crianças e adolescentes, o que foi realizado por esta egrégia Corte, no uso de suas atribuições estabelecidas pela Constituição Federal e pela Lei de Organização Judiciária do DF, visando dar funcionalidade para a nova Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e Adolescente, e mantendo a competência das varas e juizados criminais para julgar os crimes cometidos fora do contexto doméstico e familiar.
7. O artigo 2o, "caput" e inciso I, da Resolução no 1/2024, deste Tribunal de Justiça, não implica em diferenciação ilegal entre essa parcela de vulneráveis (crianças e adolescentes) nemafronta aos princípios da legalidade e da isonomia da criança e do adolescente, uma vez que a Resolução não afastou deles a proteção constitucional, mas sim trouxe maior efetividade à prestação jurisdicional nessas situações de violência doméstica, criando a vara especializada.
8. Os julgados invocados (HC n. 728.173/RJ e do EAREsp n. 2.099.532/RJ)não são precedentes qualificados, portanto, em que pese persuasórios, não são vinculantes, pois não se amoldam a quaisquer das hipóteses elencadas no citado art. 927 do Código de Processo Civil. Ademais, os precedentes tratavam e decidiram situações em que não havia varas especializadas, ao passo que a situação em tela aborda a competência após a criação de vara especializada.
9. No caso, por se tratar da apuração de suposta prática de crime sexual, fora do contexto de violência doméstica e familiar descrito no art. 2o da Lei n. 14.344/2022 (Lei Henry Borel), afastada a competência especializada.
IV - Dispositivo:
11. Preliminares rejeitadas. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Quarta Vara Criminal de Ceilândia/DF).